Tribunal: TCU
Processo: 006.701/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sueli Duarte da Silva Alves contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2176/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Sueli Duarte da Silva Alves contra o Acórdão 3948/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar em razão da utilização indevida do Fundo de Saúde do Exército para assistir a recorrente, cadastrada como dependente da ex-pensionista Cleonice Duarte da Silva, Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente se limita a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 10/7/2025 (Peça 83) e o presente recurso foi interposto em 6/2/2026 (peça 108); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, conforme o art. 285, § 2o, Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade inserto à peça 114. 1. Processo TC- Processo 006.701/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.410/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cleonice Duarte da Silva (XXX.630.105-XX); Sueli Duarte da Silva Alves (XXX.547.285-XX). 1.3. Recorrente: Sueli Duarte da Silva Alves (XXX.547.285-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Marcos Duarte da Silva, representando Cleonice Duarte da Silva; Herick Jaime Dourado Alves Farias (40311/OAB-BA), representando Sueli Duarte da Silva Alves. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.